Tribunal: TJMT
Processo: 0003615-12.2019.8.11.0111
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003615-12.2019.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MAXSUEL DA SILVA MOURA - CPF: 047.631.931-55 (APELANTE), FABIANE LEMOS MELO - CPF: 001.722.311-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – SÚPLICA ABSOLUTÓRIA – PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO COESO – DEPOIMENTOS SEGUROS DOS AGENTES ESTATAIS PRESTADOS EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – NEGATIVA DE AUTORIA DESPROVIDA DE CREDIBILIDADE – CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – APELO DESPROVIDO.

Incabível falar em absolvição ou desclassificação do delito de traficância para a mera figura típica descrita no artigo 28 da Lei Antidrogas, quando as declarações do sentenciado se encontram desprovidas de credibilidade, e, sobretudo, quando confrontadas com os depoimentos dos agentes estatais que atuaram no feito, os quais em ambas as fases processuais apresentaram declarações seguras e uníssonas, apontando o exercício da traficância desenvolvida pelo acusado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Maxsuel da Silva Moura
contra sentença proferida pelo juiz da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, nos autos da ação penal n. 0003615-12.2019.8.11.0111, que o condenou por tráfico de drogas à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583,333 dias multa (Ids. 61317490 – 61317491).

Inconformado, o apelante ingressou com o presente recurso, ocasião em que sustentou a inexistência de provas suficientes para manter sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual, com supedâneo no princípio do
in dubio pro reo
, postulou a sua absolvição.

Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação da conduta para uso de drogas (Ids.

61317508 – 61317509).

Em sede de contrarrazões, a acusação rechaçou os fundamentos vertidos no apelo defensivo, requerendo, ao final, que lhe seja negado provimento (Ids. 61317513 – 61317514).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso interposto e pelo seu
desprovimento
(Id.

66933955).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Consoante se depreende da exordial acusatória (Ids. 61312061 e 63316590), no dia 6 de dezembro de 2019, por volta das 23h20min, no Hotel do Alemão, situado na Av. Interpeninsular, no bairro Centro, em Matupá/MT,
Maxsuel da Silva Moura
, vulgo “Macaco”, guardava e mantinha em depósito consigo, para comercialização, 7 porções de pasta-base de cocaína, totalizando 49,25g.

Segundo a narrativa, policiais militares, após receberem denúncias anônimas de que haveria tráfico de drogas no mencionado hotel dirigiram-se até o local indicado e intensificaram as rondas e abordagens, com intuito de identificar o traficante.

Durante a diligência, os agentes policiais visualizaram Maxsuel em atitude suspeita e o abordaram. Ato contínuo, deslocaram-se até o referido hotel, oportunidade na qual o proprietário confirmou que Maxsuel estaria pernoitando no quarto de número 4. No interior do referido quarto, foram apreendidas quatro porções de pasta-base de cocaína, duas médias e duas grandes, além de um prato com substância esbranquiçada.

Em seguida, os policiais foram até a residência de Maxsuel, local em que foram atendidos por sua genitora, a qual revelou que ele mantinha substância entorpecente no seu guarda-roupas, e foram apreendidas mais porções da mesma droga.

Diante de tais fatos, Maxsuel da Silva Moura foi preso em flagrante, denunciado e, após a regular instrução processual, foi condenado pelo cometimento do delito de tráfico de drogas, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade final de 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, em razão da reincidência, e a pena pecuniária de 583,33 dias multa (Ids. 61317490 – 61317491).

Insatisfeito, o acusado manejou o presente recurso, ocasião em que sustentou a inexistência de provas suficientes para a sua condenação, motivo pelo qual, com supedâneo no princípio do
in dubio pro reo
, postulou a sua absolvição ou desclassificação da conduta para uso de drogas (Ids.

61317508 – 61317509).

Sem razão, contudo.

Após analisar o conjunto probatório produzido durante a instrução processual, não há dúvidas de que o apelante
Maxsuel da Silva Moura
realmente praticou o delito que lhe foi imputado, razão pela qual é inviável acolher os argumentos defensivos.

A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se comprovada pelos laudos de constatação preliminar (Id. 61316596, pp. 2-5) e toxicológico definitivo (Id. 61317486).

A autoria, igualmente, é inconteste.

Na fase judicial, a testemunha
Josiel Alves Andrade
, policial militar que participou da prisão em flagrante do acusado, afirmou que existiam denúncias anônimas dando conta de que Maxsuel estaria comercializando entorpecentes nas proximidades do Hotel do Alemão. Esclareceu, também, que as porções de pasta-base de cocaína foram encontradas no quarto onde Maxsuel se hospedava, bem como na residência da genitora dele, dentro do seu quarto.

Da mesma forma, o policial militar
Ronan Oliveira Ferro
detalhou toda a diligência e declarou, judicialmente, que a quantidade apreendida – aproximadamente 50g de cocaína – evidencia a mercancia ilícita, por ser considerável para os padrões usualmente consumidos por dependentes químicos.

Com efeito, a quantidade apreendida, embora não evidencie traficância em larga escala, mostra-se compatível com o tráfico urbano, ao considerarmos que, segundo a doutrina,
“no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama”
(MORAES, Alexandre de, & SMANIO, Gianpaolo Poggio, Legislação Penal Especial, Atlas, 8ª ed., 2005, p. 137).

Não é demais lembrar que em relação aos depoimentos prestados por policiais, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, e por serem agentes estatais incumbidos de vigilância e repressão, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em tela.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios, as declarações dos policiais são meio de prova idôneo e aptos a fundamentar o decreto condenatório. Este inclusive é o entendimento sedimentado por este egrégio Tribunal, conforme Enunciado n. 8: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Por sua vez, perante a autoridade policial, Maxsuel da Silva Moura afirmou que a droga era destinada ao seu consumo pessoal, tendo adquirido 12g por R$500,00 no município de Sinop, alegando que permanecia no quarto de hotel juntamente com sua “namorada”
Sandra da Cruz
, sendo que ambos usavam a substância entorpecente. Que não levou toda a droga para o hotel, razão pela qual foi apreendida uma outra parte em sua residência (Id. 61316594, pp. 2-3).

Em Juízo, ratificou sua narrativa no sentido de que iria consumir toda a droga apreendida.

Ao ser ouvida na Delegacia, Sandra da Cruz asseverou que usava drogas na companhia de Maxsuel, mas que não sabe dizer se ele vendia drogas, acrescentando que Maxsuel disse que o dinheiro apreendido – R$1.000,00, em espécie –tinha recebido do cunhado dele que era referente a alguma dívida (Id. 61316595, pp. 6-7).

Não obstante a tese de negativa de autoria, extrai-se dos autos que a versão apresentada pelo recorrente não encontra respaldo em nenhuma prova produzida durante a instrução processual, notadamente porque havia informações anônimas relativas à traficância praticada nas imediações daquele hotel onde ele se hospedava, e ainda foram encontradas porções de cocaína, e a quantidade de droga apreendida tinha valor de mercado considerável (aproximadamente quinhentos reais) e estava guardada em locais distintos – no quarto do hotel e na residência do apelante, o que demonstra que a finalidade do entorpecente era manter em depósito para entrega imediata.

Ressalto ainda que a condição de usuário não afasta automaticamente a traficância, especialmente porque na maioria dos casos o agente que comercializa entorpecentes também faz uso da substância ilícita, além de que, há casos em que o usuário de drogas justamente mercantiliza para sustentar seu próprio vício.

Nesse sentido, oportuno trazer o Enunciado Criminal 3 desta Corte:

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Outrossim, para a caracterização do delito de tráfico de drogas não é necessário que o agente seja surpreendido no exato momento em que promove a venda do produto, afigurando-se suficiente que pratique quaisquer dos núcleos do tipo previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que o tráfico de drogas é crime de ação múltipla ou conteúdo variado e, em razão do princípio da alternatividade, ficou configurada a prática delitiva de
“guardar”
ou
“ter em depósito
” substância entorpecente, consoante demonstrado acima.

Sendo assim, partindo dessas premissas legais, com o exame das provas produzidas, das condições e das circunstâncias em que se deram a apreensão da cocaína, fica demonstrada a finalidade mercantil da substância entorpecente, de modo que se revela inviável a absolvição do apelante
Maxsuel da Silva Moura
e tampouco a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço
da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento,
mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021